Tribunal: TJDFT
Processo: 0743384-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0743384-63.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILMA MARIA CATELLI AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, UNIMED COOP SERV SAUDE VALES TAQUARI E RIO PARDO LTDA DECISÃO Wilma Maria Catelli apresentou petição em que alegou o descumprimento da decisão judicial (id 67137361). A parte agravada foi intimada para manifestar-se, oportunidade em que Unimed Nacional – Cooperativa Central apresentou petição na qual sustentou sua ilegitimidade passiva (id 67587290). Indefiro o processamento da petição de id 67587290, ante a inadequação da via eleita por Unimed Nacional – Cooperativa Central. Esclareço que a alegação de ilegitimidade passiva não foi analisada pelo Juízo de Primeiro Grau antes da interposição deste agravo de instrumento e não pode ser suscitada em sede recursal por configurar supressão de instância. Mantenham-se os autos na pauta de julgamento. Aguarde-se o decurso do prazo para a manifestação de Unimed Cooperativa de Serviços de Saúde dos Vales do Taquari e Rio Pardo Ltda. sobre a petição de id 67137361, como determinado no despacho de id 67184332. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator